Tribunal: TJMT
Processo: 1021686-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021686-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR BORTOLANZA GAIAO - CPF: 059.666.951-80 (APELADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DEILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO – BANIMENTO DE CONTA DO WHATSAPP – DEVER DE INFORMAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NÃO COMPROVADA – MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADEQUADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Facebook Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas envolvendo o WhatsApp, ante a integração econômica e funcional entre as plataformas.

A exclusão de conta sem motivação específica e sem oportunidade de contraditório configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

A multa cominatória é cabível quando constatado o descumprimento de obrigação de fazer e não há prova efetiva de impossibilidade de cumprimento.

É devida a manutenção dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no primeiro grau quando observados os critérios legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1021686-85.2024.8.11.0041

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: VICTOR BORTOLANZA GAIAO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
., contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Yale Sabo Mendes
, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Morais no 1021686-85.2024.8.11.0041, ajuizada por
VICTOR BORTOLANZA GAIÃO
, julgou procedentes os pedidos, para confirmar a tutela anteriormente concedida, e condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir do
decisum
, além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, alegando que não possui qualquer relação jurídica com o aplicativo WhatsApp, o qual pertence à empresa norte-americana WhatsApp LLC, dotada de personalidade jurídica própria e distinta, sendo esta a única responsável por questões envolvendo o aplicativo.

Aduz que o Facebook Brasil se dedica apenas à veiculação de publicidade e não detém qualquer poder técnico ou operacional sobre o WhatsApp, requerendo, assim, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ainda em sede preliminar, argumenta a ausência de documento indispensável à propositura da ação, consistente na comprovação de titularidade da linha telefônica vinculada à conta banida, em afronta ao art. 320 do CPC, pleiteando a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

No mérito, a apelante afirma que o banimento da conta do autor decorreu de violação aos Termos de Serviço do WhatsApp, os quais são aceitos pelo usuário no momento da adesão e constituem contrato válido e eficaz, disciplinando hipóteses de suspensão e rescisão unilateral em caso de descumprimento das regras de uso.

Argumenta que o recorrido utilizava a conta para fins comerciais, sem possuir conta na modalidade “Business”, configurando uso não pessoal e em desacordo com os termos de uso do aplicativo.

Sustenta que a interrupção dos serviços constitui exercício regular de direito, previsto no art. 188, I, do Código Civil, e que a atuação do provedor visa preservar a segurança e a integridade da comunidade digital.

Aponta precedentes jurisprudenciais que reconhecem a validade da cláusula resolutiva expressa nos contratos eletrônicos e a legitimidade da desativação de contas que violam políticas de uso, pugnando pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

Defende, ainda, que a determinação judicial de reativar a conta do WhatsApp é inviável, pois o Facebook Brasil não tem capacidade técnica ou jurídica para cumprir tal obrigação, tratando-se de imposição impossível, nos termos do art. 499 do CPC.

Alega que eventual determinação nesse sentido ofende o “Marco Civil da Internet” (Lei no 12.965/2014), que estabelece a responsabilidade exclusiva do provedor de aplicação pelo serviço que presta.

Requer também o afastamento da multa cominatória arbitrada na decisão de primeiro grau, ao argumento de que é incompatível com obrigação impossível de ser cumprida, devendo ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida a patamar razoável, sob pena de enriquecimento sem causa, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (arts. 412, 413 e 884 do CC).

Aduz que o simples banimento de conta, ainda que indevido, não gera automaticamente dano moral, sendo necessário comprovar lesão efetiva a direito da personalidade, o que não ocorreu nos autos.

Reforça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou aborrecimentos do cotidiano não ensejam indenização por dano moral, citando, entre outros, o REsp no 1.651.957/MG (Rel. Min. Nancy Andrighi) e o AgRg no Ag no 1.431.129/PE (Rel. Min. Marco Buzzi).

Requer, ao final, a reforma integral do julgado, com reconhecimento das preliminares ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos e o afastamento ou redução da multa diária fixada (Id. 314040910).

O apelado apresenta contrarrazões, onde reafirma que teve sua conta no aplicativo WhatsApp banida de forma indevida e sem qualquer justificativa específica, fato que lhe causou prejuízos pessoais e acadêmicos, pois é estudante do oitavo semestre de medicina e sempre utilizou a conta para comunicações particulares, jamais profissionais.

Relata que, antes de ajuizar a ação, buscou solucionar o problema administrativamente, sem êxito, e que a empresa permanece em descumprimento das determinações judiciais de reativação da conta, mesmo após imposição de multa diária.

No tocante às preliminares recursais, o apelado refuta a tese de ilegitimidade passiva, argumentando que o Facebook Brasil é representante legítimo do WhatsApp LLC no país, integrando o mesmo grupo econômico (Meta Platforms Inc.), conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e por diversos Tribunais Estaduais.

Sustenta que o sistema de proteção ao consumidor e as teorias da aparência e da confiança autorizam o reconhecimento da legitimidade do Facebook Brasil, uma vez que é a empresa que representa publicamente a marca e presta suporte aos usuários no Brasil.

Afirma que o argumento de que o WhatsApp não possui representação no Brasil é falacioso, pois, por imposição legal, toda empresa estrangeira que opera serviços no país deve possuir representante local, o que, segundo a jurisprudência pátria, recai sobre o Facebook Brasil.

Quanto à alegação de ausência de documento indispensável, o apelado defende que comprovou ser titular da linha telefônica (66) 99900-2255, à qual estava vinculada a conta banida, e que tal fato foi reconhecido pela própria recorrente em suas manifestações e documentos, tornando descabida a exigência de prova adicional.

Ressalta que, mesmo que não fosse o titular direto da linha, o uso da conta poderia ser validamente comprovado por outros meios, como o acesso via WhatsApp Web, o que demonstra a inconsistência da tese recursal.

No mérito, o apelado impugna a alegação de violação aos Termos de Serviço, sustentando que o banimento foi genérico, arbitrário e imotivado, em afronta ao art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e precisa. Afirma que a empresa não especificou qual conduta ilícita teria sido praticada e que o bloqueio injustificado configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, sendo inaplicável a tese de exercício regular de direito.

Em relação à alegada inviabilidade de cumprimento da obrigação, o apelado afirma que o Facebook e o WhatsApp operam de forma integrada, compartilhando infraestrutura, políticas de privacidade e gestão de contas, sendo público e notório que ambas as plataformas pertencem à mesma controladora (Meta). Assim, considera inverossímil a alegação de impossibilidade técnica ou jurídica de reativação da conta, pois a empresa sequer indicou qual entidade seria responsável pela execução da obrigação.

Sobre o descabimento da multa cominatória, sustenta que a sanção é legítima e proporcional, fixada justamente em razão do descumprimento da decisão liminar. Argumenta que a multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia é compatível com a gravidade da conduta e com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de uso do aplicativo, invocando o princípio da efetividade das decisões judiciais.

No tocante à responsabilidade civil, defende que o banimento arbitrário gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo, conforme entendimento do STJ no REsp no 1.973.060/SP, e que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é adequado, considerando a relevância do aplicativo na vida cotidiana, o impacto da suspensão e a conduta negligente da recorrente, que não apresentou justificativa técnica ou jurídica plausível.

Por fim, impugna o pedido de exclusão ou redução dos honorários advocatícios, asseverando que a recorrente foi integralmente vencida, devendo arcar com os ônus de sucumbência nos termos do art. 85 do CPC, e que o percentual fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação está em conformidade com os parâmetros usualmente adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Conclui requerendo o desprovimento integral do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos, incluindo a condenação por danos morais, a multa diária e os honorários sucumbenciais, além da majoração dos honorários recursais em favor da parte vencedora (Id. 314040921).

O preparo foi recolhido (Id. 314633351).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
., insurgindo-se contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1021686-85.2024.8.11.0041, ajuizada por
VICTOR BORTOLANZA GAIÃO
, julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela provisória de urgência e condenando a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir do decisum, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Das Preliminares

A apelante suscita
ilegitimidade passiva
, afirmando que não possui qualquer vínculo jurídico com o aplicativo WhatsApp, de titularidade da WhatsApp LLC, sociedade norte-americana autônoma, e que sua atuação no Brasil se limita à veiculação de publicidade.

Tal alegação, todavia, não merece guarida. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é representante legal e legítimo para responder em juízo por demandas que envolvam o WhatsApp, uma vez que ambas integram o conglomerado Meta Platforms Inc., com controle econômico e técnico comum.

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SOBRESTAMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA.
FACEBOOK BRASIL. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A WHATSAPP APP INC. NO BRASIL
. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES IMPOSTAS A TERCEIROS NO PROCESSO PENAL. LEGALIDADE. TERMO INICIAL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. EXECUÇÃO DA MULTA. JUÍZO CRIMINAL. BLOQUEIO BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...). 2.
A Terceira Seção desta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc.
, sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada, a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art. 75, inciso X e § 3 .o, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.o do Código de Processo Penal. (...) . Recurso ordinário desprovido.”
(STJ - RMS: 61717 RJ 2019/0257887-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Tal posicionamento é reiteradamente adotado pelos Tribunais estaduais, inclusive por esta Câmara, que reconhece a legitimidade do Facebook Brasil em litígios relativos à plataforma WhatsApp, notadamente por força do art. 13 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), segundo o qual o provedor estrangeiro que exerça atividades no país deve manter representante legalmente constituído para responder a eventuais demandas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESBLOQUEIO DE CONTA DO WHATSAPP – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
AÇÃO PROMOVIDA EM FACE AO FACEBOOK - LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A WHATSAPP APP INC. NO BRASIL
– ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL - NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL - REQUISITOS PREENCHIDOS DO ART. 300 PREENCHIDOS – MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Uma vez preenchidos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC), consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pelo autor e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão que deferiu a pretensão autoral é medida que se impõe
. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada, a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art. 75, inciso X e § 3.o, do Código de Processo Civil
(RMS: 61717 RJ 2019/0257887-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021; RMS 54.654/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 20/08/2020). No que tange ao fundamento da impossibilidade de cumprimento integral da decisão, tal tema deverá ser oportunamente discutido em primeiro grau de jurisdição, não se prestando como argumento hábil a afastar o comando judicial impugnado. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10170839220248110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 31/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2024)

Desse modo, estando comprovada a integração societária e a atuação conjunta das plataformas — inclusive mediante compartilhamento de infraestrutura e políticas unificadas de privacidade —, resta caracterizada a legitimidade passiva da apelante para responder pelos fatos narrados.

A segunda preliminar, de
ausência de documento indispensável
, também não prospera.

Consta dos autos a comprovação de titularidade da linha telefônica vinculada à conta banida (no 66 99900-2255 - 314040858), além de farto conjunto probatório demonstrando a utilização regular da conta pelo autor, conforme documentos de identificação, comprovantes de residência e tratativas administrativas juntadas aos autos (Ids. 314040858; 314040852; 314040854 e 314040856).

Assim,
inexistente
a alegada
inépcia da inicial
.

Do Mérito

A controvérsia cinge-se à legalidade do banimento da conta de WhatsApp do autor e à consequente condenação por danos morais.

A apelante sustenta que o bloqueio decorreu de violação aos “Termos de Serviço” do aplicativo e que o banimento representaria exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), não havendo dano moral indenizável.

Aduz, ainda, a impossibilidade técnica de reativar a conta por não deter controle operacional sobre a plataforma.

Todavia, tais argumentos não encontram amparo probatório, pois não há nos autos qualquer elemento que demonstre qual cláusula contratual teria sido descumprida pelo usuário ou que justifique a interrupção do serviço.

A mera invocação genérica de violação aos termos de uso é insuficiente para legitimar medida restritiva que afeta diretamente o direito de comunicação e de personalidade do usuário.

O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de informação clara e adequada acerca dos serviços prestados, e o art. 14 do mesmo diploma estabelece a responsabilidade objetiva do prestador por defeitos relativos à prestação de serviços, somente se eximindo se demonstrar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica.

A conduta da ré caracteriza, assim, falha na prestação do serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), na medida em que a exclusão da conta foi efetuada de modo unilateral, genérico e sem prévia notificação, frustrando a legítima confiança do usuário e impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O banimento imotivado de conta em plataforma digital ultrapassa o mero aborrecimento e configura ato ilícito (art. 186 do CC), ensejando reparação por dano moral
in re ipsa
, conforme já assentou este Sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA –
CONTA DE USUÁRIO DESATIVADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO
– FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EVENTUALMENTE OFENSIVAS A DIREITO DE TERCEIROS – ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À PLATAFORMA DE INTERNET E QUE DELE NÃO SE DESIMCUMBIU –
ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL VERIFICADO
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável e que atenda o caráter pedagógico
. É de ser mantida a sentença que ordenou a reativação da conta de usuário, que foi desativada por ato unilateral da plataforma de internet sem a prévia notificação e sem oportunizar ao usuário o contrário, bem assim, sem comprovar a publicação, em tese, ofensiva a direitos de terceiros.”
(TJ-MT - AC: 10311561920198110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

No caso concreto, restou evidenciado que o autor, acadêmico de medicina, utilizava o aplicativo para fins pessoais e educacionais, tendo perdido acesso a materiais de estudo e à comunicação com familiares e colegas. O bloqueio injustificado, ademais, não foi precedido de qualquer advertência ou justificativa específica, conforme reconheceu o juízo de origem.

A alegação de impossibilidade técnica também se mostra improcedente.

É público e notório que o Facebook Brasil integra o mesmo grupo econômico do WhatsApp LLC, compartilhando infraestrutura tecnológica e políticas de segurança unificadas, razão pela qual não se pode admitir a escusa de incapacidade operacional.

Neste viés:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DO AUTOR. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE TANTO A OPERADORA DESTINATÁRIA DA LINHA, QUANTO A OPERADORA ORIGINAL PROMOVAM O RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA, SOB PENA DE MULTA. INCONFORMISMO DA OPERADORA DESTINATÁRIA. CIAL. ASTREINTES FIXADAS EM EXCESSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Alegação de impossibilidade de cumprimento, situação que deve ser apreciada, à luz de maiores elementos, após a efetivação do contraditório, a fim de averiguar com segurança se procede ou não o direito arguido. 2. De igual modo, o agravante não demonstrou documentalmente a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo a quo no prazo assinalado.
3. A aplicação da astreintes, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004518-96.2024.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024)

O cumprimento da decisão judicial, portanto, é perfeitamente exequível, nos termos do art. 499 do CPC, não havendo impossibilidade material comprovada.

Por outro lado, a
multa diária
fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer mostra-se razoável e proporcional, diante da resistência injustificada da requerida em restabelecer a conta, conforme previsto nos arts. 536, §1o, e 537, §1o, do CPC.

O valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia não revela excesso, sobretudo porque visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e reprimir o descumprimento de decisão judicial.

Ressalte-se, ademais, que a multa cominatória fixada na sentença, ainda que adequada e proporcional no presente momento, não possui caráter absoluto nem imutável, podendo ser reduzida a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, caso se revele excessiva ou desproporcional em relação à obrigação principal.

Tal possibilidade decorre do disposto no art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a modificar o valor ou a periodicidade da multa quando verificada a alteração nas circunstâncias que motivaram sua imposição ou quando o montante se mostrar manifestamente exorbitante.

Assim, a eventual redução do
quantum
poderá ser examinada oportunamente, à luz do princípio da razoabilidade e da efetividade processual, preservando-se o equilíbrio entre a coercitividade da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTA DE ANÚNCIO EM REDE SOCIAL INVADIDA – REATIVAÇÃO DO ACESSO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – FIXAÇÃO – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela pretendida, para determinar a reativação das contas de anúncio do autor, bem como, a suspensão de quaisquer débitos gerados após a suposta invasão, sob pena de multa diária.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.
”
(TJ-MT 10021854520228110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

Não se verifica, pois, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco enriquecimento ilícito.

No que concerne ao montante de
R$10.000,00
(dez mil reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de moderação, proporcionalidade e caráter pedagógico da reparação.

O bloqueio injustificado da conta de aplicativo de comunicação amplamente utilizado na vida cotidiana — inclusive em contexto acadêmico — constitui lesão relevante aos direitos da personalidade.

O valor fixado guarda conformidade com precedentes desta Corte e com a jurisprudência dominante do STJ, que admite quantias análogas em casos de bloqueio arbitrário de contas de redes sociais.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER; C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSTAGRAM/FACEBOOK – CONTA/PERFIL BLOQUEADO/DESATIVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da norma do art. 14 do CDC, a responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do bloqueio/desativação injustificada de perfil em rede social, mormente quando frustrada a resolução do impasse na seara administrativa, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.
A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012469-86.2022 .8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

No tocante aos
honorários sucumbenciais
, mantém-se o percentual fixado na sentença, haja vista que foi estabelecido em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em plena consonância com os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

O montante fixado revela-se adequado à complexidade da causa, à natureza da demanda e ao zelo profissional demonstrado pelo patrono da parte vencedora, não se justificando qualquer alteração, sobretudo porque o percentual encontra-se no limite máximo legal e observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, remunerando de forma justa a atuação técnica e diligente do advogado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026